Tribunal: STF
Processo: HC 61631
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-03
Data de publicação: 1984-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS.
INCOMPETENCIA DO S.T.F. PARA JULGA-LO ORIGINARIAMENTE, UMA VEZ QUE A
AUTORIDADE TIDA COMO COATORA É JUIZ DE PRIMEIRO GRAU (ART-119, I,
"H", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO
TRIBUNAL COMPETENTE.